Tribunal: TJSP
Processo: 2131586-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Prestação de serviços de recrutamento e seleção de executivos – Ação de cobrança julgada procedente – Cumprimento provisório de sentença – Exceção de contrato não cumprido – Fato novo não caracterizado – Excesso de execução – Inocorrência – Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar.